Tribunal: STF
Processo: RE 1303440
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Anulação do certame pela Administração Pública. Ocorrência de irregularidades. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Decreto municipal. Análise. Impossibilidade. Acórdão recorrido em se que se julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, nem para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    4. No acórdão recorrido não se julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo interposto com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.